Tribunal: TJSP
Processo: 1098703-86.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo com pleito cumulado de cobrança - Sentença de procedência – Apelo da ré – Não conhecimento – Ausência de representação processual – Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098703-86.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOFEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado
TIZATTO, WILDNER E LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.782
Apelação no 1098703-86.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 8a Vara Central Cível
Apelante: Jofel do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Tizatto, Wildner e Luz Advogados Associados
Classificação: Locação de imóveis Despejo
r
EMENTA: Locação de imóvel não residencial Ação
de despejo com pleito cumulado de cobrança -
Sentença de procedência
Apelo da ré
Não
conhecimento Ausência de representação processual
Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de despejo cumulada com cobrança fundada em contrato de
locação de imóvel não residencial, proposta por “Tizatto,
Wildner e Luz Advogados Associados” em face de “Jofel do
Brasil Indústria e Comércio Ltda.”, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida fls. 425/429.

Aduz a ré que o julgado merece reforma, nos
termos expostos às fls. 431/442.
Contrarrazões às fls. 448/454, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
Isso porque, depois da apresentação de tal
recurso, o único representante da empresa ré/apelante, o
administrador judicial Luis Eduardo Correa Ribeiro, informou às
fls. 459/460 que havia sido destituído do cargo em agosto de
2018.
Houve tentativa de intimação pessoal da empresa
apelante para que constituísse novo procurador, mas o Aviso de
Recebimento não foi recepcionado por motivo de “Mudou-se”
(fls. 492).
Dispõe o art. 76, do Código de Processo Civil,
que:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual
ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício.
...
§ 2o. Descumprida a determinação em fase
recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência
couber ao recorrente;” (grifei)
No caso dos autos houve tentativa frustrada de
intimação da ré/apelante, por carta, e concedido prazo razoável
para a solução da pendência, sem qualquer tipo de resposta,
sendo mister, dessa forma, o não conhecimento do reclamo.
Ante o exposto, não conheço do apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica